Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA EM QUE FIGURA O DISTRITO FEDERAL DE UM LADO E DE OUTRO PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO.
1. Processo suspenso em atendimento à decisão do Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, do Supremo Tribunal Federal, afetado ao Regime de Repercussão Geral. Fixada a tese em 26/06/2023, é o caso de retomada da tramitação do feito para aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF no tema n. 1.002, na forma do art. 1.040, inciso III, do CPC, cujo teor é seguinte: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Dessa forma, o reexame do acórdão está limitado ao item que trata do ônus da sucumbência, especificamente no que se refere ao dever do Distrito Federal em remunerar, ou não, a Defensoria Pública, decorrência do improvimento do Recurso Inominado.
3. Esse Colegiado decidiu, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos Autor da ação, acórdão de Id 19143619, no que se refere à sucumbência, que não cabe ao Distrito Federal pagar honorários à Defensoria Pública, o que vai de encontro à decisão do STF.
4. Dessa forma, para fins de adequação do julgado à tese do STF, o dispositivo referente aos honorários advocatícios passa a ter a seguinte redação: "Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa. (Tema 1.002/STF)". Os demais itens da decisão colegiada permanecem inalterados.
5. Reexaminado o item do acórdão referente ao ônus da sucumbência, sem alteração do resultado do julgamento do Recurso Inominado.